Tribunal: STF
Processo: RE 637744
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABRANGÊNCIA. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO JULGADO. SOBRESTAMENTO AFASTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Tendo sido julgado o mérito do RE 636.941-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, deve ser afastado o sobrestamento do feito.



    II - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    III - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV - O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 636.941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal alcança a contribuição ao PIS devida pelas entidades beneficentes de assistência social.



    V - Embargos de declaração improvidos.